Tribunal: STJ
Processo: 0012563-26.2013.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014170 - RO(2025/0286626-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA AMARAL
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PERRONE NEGREIROS
AGRAVANTE
: TECSOL - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA - RO003593
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PENAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Do
Estado De Rondônia em face dos agravantes, objetivando a sua condenação
com base nos arts. 9o e 11 da
bem como a danos morais
Lei n. 8.429/92,
coletivos. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi reformada para julgar improcedente a ação de improbidade
administrativa e dar parcial provimento à apelação dos demais réus para
afastar a condenação em relação ao
caput, da
art. 11,
Lei no 8.429/92,
mantendo a sentença quanto à condenação pelo
o, caput, da
art. 9
(na redação conferida pela
. O valor
Lei no 8.429/1992
Lei no 14.230/2021)
da causa foi fixado em R$ 118.369,20.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA54487855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 98af4f41-2ee7-475c-b1de-746dc4388625

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 98af4f41-2ee7-475c-b1de-746dc4388625

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014170 - RO (2025/0286626-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA AMARAL
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PERRONE NEGREIROS
AGRAVANTE
: TECSOL - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA - RO003593
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PENAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Do Estado
De Rondônia em face dos agravantes, objetivando a sua condenação com
base nos arts. 9o e 11 da
bem como a danos morais
Lei n. 8.429/92,
coletivos. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para julgar improcedente a ação de improbidade
administrativa e dar parcial provimento à apelação dos demais réus para
afastar a condenação em relação ao
caput, da
art. 11,
Lei no 8.429/92,
mantendo a sentença quanto à condenação pelo
o, caput, da
art. 9
(na redação conferida pela
. O valor da
Lei no 8.429/1992
Lei no 14.230/2021)
causa foi fixado em R$ 118.369,20.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 9,
CAPUT, DA LEI No 8.429/92. ALTERAÇÕES DA LEI No 14.230/2021.
ROL
ART. 11.
TAXATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAÇÃO PRIVADA. ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. DOLO ESPECÍFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ... 1. A AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA IMPUTA AOS REQUERIDOS A PRÁTICA DE CONDUTAS
TIPIFICADAS NO
O, CAPUT E 11, CAPUT, DA LEI N° 8.429/92. 2. A SENTENÇA
ART. 9
CONDENOU OS REQUERIDOS ÀS PENALIDADES DO
I E III, DA LEI N°
ART. 12,
8.429/92, POIS FORAM COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS
ATOS ÍMPROBOS IMPUTADOS. 3. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
INOCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
DOS
ATOS
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. A DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DOS PRAZOS PENAIS
NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE JÁ
ESTÁ CONSOLIDADA NO STJ, NA COMPREENSÃO DE QUE, SE O FATO TRADUZIR
ILÍCITO PENAL, A CONTAGEM SE DARÁ PELO TEMPO DA PENA EM ABSTRATO
DO CRIME IMPUTADO. PRECEDENTES DO STJ. 4. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. A PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO VISA RESGUARDAR NÃO SÓ OS COFRES
PÚBLICOS, COMO TAMBÉM AS ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO, O QUE
LEGITIMA A PROPOSITURA. 5. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. NÃO ESTÃO
PRESENTES NENHUM DOS CASOS PREVISTOS NO
§ 1O DO CPC. 6. O
ART. 330,
-B, DA LEI N° 8.429/92, ESTABELECE AS HIPÓTESES EM QUE SERÃO
ART. 23
DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU CUSTAS
PROCESSUAIS
QUANDO
A
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
FOR
JULGADA
IMPROCEDENTE, PORQUANTO NÃO SÃO SUCUMBENTES. 7. PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO, PORQUANTO NÃO COMPROVADA
RENDA INFERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES DESSA CORTE. 8. A
LEI N° 8.429/92, APÓS A REFORMA PROMOVIDA PELA LEI N° 14.230/2021, PASSOU
A EXIGIR A PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO PARA A CONFIGURAÇÃO DOS
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADOS NOS ARTS. 9O, 10 E 11
DA LEI N° 8.429/1992. 9. A LEI N° 14.230/2021 MODIFICOU A REDAÇÃO DO CAPUT
Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

DO
DA LEI N° 8.429/92 PARA TORNAR O ROL DE CONDUTAS ÍMPROBAS
ART. 11
TAXATIVO. SENDO ASSIM, PARA A CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA TIPIFICADO NO
DA LEI N° 8.429/92, APÓS AS
ART. 11
INOVAÇÕES LEGISLATIVAS, EXIGE-SE A SUBSUNÇÃO DA CONDUTA EM ALGUM
DOS INCISOS DESTE DISPOSITIVO. 10. COMO RESULTADO DA INCIDÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, PARA AS
SITUAÇÕES QUE AINDA NÃO FORAM DEFINITIVAMENTE JULGADAS, AS NOVAS
DISPOSIÇÕES QUE TENHAM ALTERADO OS TIPOS LEGAIS QUE DEFINEM
CONDUTAS ÍMPROBAS DEVEM SER APLICADAS DE IMEDIATO, CASO
BENEFICIEM O RÉU, COMO É O CASO DESTA AÇÃO. 11. OS REQUERIDOS
AGIRAM COM O DOLO ESPECÍFICO DE OBTER ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. A
MATERIALIDADE DO ATO ÍMPROBO TAMBÉM RESTOU COMPROVADA. 12. AS
PENALIDADES APLICADAS SÃO PROPORCIONAIS E, POR ISSO, MANTIDAS. 13.
RECURSOS DE HENRIQUE AMARAL DE OLIVEIRA E DANIEL DELANI
PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS, PARCIALMENTE
PROVIDOS.

O acórdão recorrido, proferido pela 10a Turma do TRF1, registrou em certidões
que, em sessão de
a Turma, por unanimidade, deu parcial provimento às
01/04/2025,
apelações, nos termos do voto do Relator (fls. 1714), e, em detalhe, deu provimento às
apelações de dois apelantes para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa,
e deu parcial provimento às demais para afastar a condenação quanto ao
caput, da
art. 11,
mantendo a condenação pelo
o, caput, da mesma lei, na redação
Lei no 8.429/1992,
art. 9
conferida pela
(fls. 1715-1716).
Lei no 14.230/2021
No relatório, assentou-se que a sentença de primeiro grau havia julgado
procedente a ação de improbidade administrativa, condenando os réus nas sanções do
I e III, em razão de condutas descritas nos arts. 9o, caput, e 11, caput, da
art. 12,
(fls. 1718-1719). A narrativa inicial destacou, como quadro fático, a
Lei no 8.429/1992
atuação de dirigente de fundação vinculada à universidade federal, o suposto uso de
sociedade empresária para desviar verbas e a apropriação de valores em contratos de
locação de veículos (fls. 1718-1719). A sentença de origem invocou, entre outros
elementos, depoimentos testemunhais que apontavam vínculos e ordens de pagamento,
Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

além de referência à conduta vedada pela
e à violação ao princípio da
Lei no 8.666/1993
moralidade (fls. 1719-1721, sob citação).
O voto do Relator enfrentou, inicialmente, a prejudicial de mérito de prescrição
e de prescrição intercorrente, à luz da
e da tese firmada pelo Supremo
Lei no 14.230/2021
Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral, segundo a qual o novo regime
prescricional é irretroativo (fls. 1723-1726, 1754-1757). Aplicou-se, portanto, a redação
anterior do
da
(fls. 1724-1725, 1755-1756), bem como o § 2o do
art. 23
Lei no 8.429/1992
da
para, sendo os fatos capitulados também como crime (em
art. 142
Lei no 8.112/1990,
tese, peculato,
§ 1o, do Código Penal (CP)), adotar o prazo prescricional do
art. 312,
II, do CP (16 anos), rejeitando a prejudicial (fls. 1725-1726, 1756-1762). O voto
art. 109,
citou jurisprudência consolidada do STJ sobre a aplicação dos prazos penais à improbidade
quando há persecução penal ou capitulação penal (fls. 1725-1729, 1756-1760, sob citação),
a
quanto ao regime prescricional aplicável ao particular (fls. 1729, 1760) e
Súmula 634/STJ
precedentes da Primeira Seção do STJ firmando a prescindibilidade de apuração criminal
para a incidência do prazo penal (MS 20.869/DF, MS 24.826/DF, MS 20.857/DF; AgInt no
MS 17.123/DF) (fls. 1730-1731, 1761-1762, sob citação).
Na sequência, o Relator rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa do
Ministério Público Federal, ressaltando o interesse público e a vinculação da fundação à
universidade federal, com gestão de recursos públicos (fls. 1731-1732, 1762-1763), bem
como a preliminar de inépcia da inicial, por estar a peça inaugural adequadamente
fundamentada, sem incidir nas hipóteses do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 330,
2015 (
(fls. 1732, 1763). Quanto à justiça gratuita, o voto registrou o critério
CPC/2015)
objetivo vigente no âmbito do TRF1 (renda líquida inferior a dez salários mínimos) e
indeferiu o benefício aos recorrentes que não comprovaram tal condição; também
consignou que, em caso de improcedência, não há condenação em honorários ou custas, à
luz do
-B da
(fls. 1732-1735, 1764-1766, sob citação; 1735 e
art. 23
Lei no 8.429/1992
1766).
Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

No mérito, o Relator destacou a reforma introduzida pela
à
Lei no 14.230/2021
notadamente: a exigência de dolo para os tipos de improbidade (art. 1o,
Lei no 8.429/1992,
§ 1o e § 2o) e a incidência dos princípios do direito administrativo sancionador (art. 1o, §
4o), com aplicação imediata das disposições benéficas aos réus em casos não
definitivamente julgados (fls. 1735-1737, 1766-1768). Registrou-se, ainda, a taxatividade
do rol de condutas do
caput, após a alteração legislativa, exigindo subsunção aos
art. 11,
incisos (fls. 1747-1748, 1779-1780).
Quanto à prova, o voto referiu elementos documentais e testemunhais:
organograma organizacional, relatórios societários e de membros da fundação, termos de
depoimentos, ofício do Detran sobre transferência de veículo e registros de pagamentos
(fls. 1739-1740, 1770-1771). Os depoimentos arrolados evidenciaram vínculos entre
dirigentes e particulares, direcionamento de contratos, falta de pesquisa de preços, ausência
de comprovação de serviços, execução de obras de baixa qualidade ou em
desconformidade, contratação em duplicidade, participação de parentes e suspeita de
extravio documental (fls. 1740-1746, 1771-1778, sob citação). Com base nessa moldura
probatória, o Relator concluiu pela prática dolosa com objetivo de obtenção de vantagem
patrimonial indevida, subsumindo a conduta ao
o, caput, da
(na
art. 9
Lei no 8.429/1992
redação da
, e afastou a condenação pelo
caput, por ausência de
Lei no 14.230/2021)
art. 11,
subsunção a conduta taxativa (fls. 1747-1749, 1779-1781).
No tocante às sanções, o voto repristinou o conteúdo normativo do
I e
art. 12,
III, da
e transcreveu as penas aplicadas, incluindo ressarcimento, perda
Lei no 8.429/1992,
de cargo, multas e proibição de contratar, com incidência de juros de mora e correção nos
termos do
do Código Civil de 2002 (CC/2002) e da Súmula 54 do Superior
art. 398
Tribunal de Justiça (STJ) (fls. 1737-1749, 1768-1781, sob citação). Ao final, decidiu: dar
Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

provimento às apelações de dois apelantes para julgar improcedente a ação de improbidade
administrativa; e dar parcial provimento às demais apelações para afastar a condenação
quanto ao
mantendo a condenação pelo
o (fls. 1750, 1753; 1781).
art. 11,
art. 9
No corpo do acórdão e do voto, foram citados precedentes e súmulas, a saber:
(STJ)
1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJe
sobre interpretação
REsp 980.706/RS,
23/02/2011,
ponderada do
(fls. 1728); (TRF1) AC no 0028622-31.2008.4.01.3400, 4a Turma, e-
art. 11
DJF1
sobre prazos penais para contagem de prescrição em improbidade (fls.
10/05/2021,
1729); (STJ) Súmula 634 (aplicação do regime prescricional ao particular em conluio),
Primeira Seção,
DJe
(fls. 1729); (STJ) MS 20.869/DF; MS 24.826
12/06/2019,
17/06/2019
/DF; MS 20.857/DF (Primeira Seção), consolidando a prescindibilidade de apuração
criminal para contagem (fls. 1730); (STJ) AgInt no MS 17.123/DF, rel. Ministra Assusete
Magalhães, Primeira Seção, DJe
(fls. 1731). Também se registrou a tese do
05/05/2023
Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR),
quanto à necessidade de dolo e à irretroatividade do novo regime prescricional (fls. 1724-
1726, 1754-1756).
No âmbito recursal especial, os recorrentes interpuseram Recurso Especial, com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal (CF/88), alegando violação ao
art. 105,
o da
em síntese por suposta ausência de demonstração concreta
art. 9
Lei no 14.230/2021,
de vantagem patrimonial indevida e de dolo específico, e pugnando pela não incidência da
por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos (fls. 1799-
Súmula 7/STJ,
1801, 1804-1807). Nas razões, sustentaram que a condenação pelo
o teria se apoiado
art. 9
em ilações não individualizadas, sem apontar com precisão “qual teria sido a vantagem
patrimonial auferida”, e requereram o provimento do recurso para julgar totalmente
improcedente a ação (fls. 1806-1807). Pleitearam, ainda, o pré-questionamento expresso do
o, na redação da
(fls. 1804).
art. 9
Lei no 14.230/2021
Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Vice-
Presidência do TRF1, não admitiu o recurso especial, assentando que o acórdão recorrido
se conformou ao entendimento do STF no Tema 1.199 (ARE 843.989/PR), por manter a
condenação pela presença de dolo, e que a pretensão recursal esbarrou no óbice da
pois o enfrentamento da existência de prejuízo ao erário, enriquecimento
Súmula 7/STJ,
ilícito e violação a princípios demanda revolvimento fático-probatório (fls. 1821-1823). A
decisão citou, como precedentes, (STJ) AgInt no
rel. Min. Gurgel de
AREsp 2.042.566/DF,
Faria, Primeira Turma, DJe
e (STJ) AgInt no
rel. Min.
03/10/2022,
AREsp 1.138.726/PB,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
(fls. 1822-1823, sob citação), além da
28/05/2018
tese do Tema 1.199 do STF (fls. 1822, sob citação). Concluiu por não admitir o recurso
(fls. 1823).
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (AREsp),
arguindo que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica da prova já
delineada, com foco na insuficiência dos elementos para caracterização do dolo específico
e do enriquecimento ilícito exigidos pela
(fls. 1829-1833, 1842-1846).
Lei no 14.230/2021
No AREsp, os agravantes sustentaram, em termos semelhantes aos do especial, que a
invocação da
seria indevida, e transcreveram decisões que admitem
Súmula 7/STJ
revaloração da prova em sede especial, citando (STJ) REsp no 363.548, rel. Min. Felix
Fischer,
(fls. 1834-1837, 1847-1850, sob citação), e decisões do Tribunal
02/05/2002
Superior Eleitoral sobre dupla filiação e valoração da prova em matéria eleitoral (Acórdãos
no 1.195, no 22.132; no 15.972; no 15.936; no 15.940), com votos dos Ministros Caputo
Bastos, Gilmar Mendes, Eduardo Alckmin, Edson Vidigal e Maurício Corrêa (fls. 1834-
1837, 1847-1850, sob citação). Em reforço, reiteraram a exigência de demonstração clara e
inequívoca do dolo e da vantagem patrimonial indevida prevista no
o da
art. 9
na redação da
(fls. 1838-1853), e requereram o
Lei no 8.429/1992,
Lei no 14.230/2021
destrancamento do Recurso Especial, com o seu provimento (fls. 1840, 1853).
Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

Em síntese, sob a ótica do órgão julgador no acórdão recorrido: a Turma rejeitou
a prejudicial de prescrição, aplicando os arts. 23 da
142, § 2o, da
Lei no 8.429/1992,
312, § 1o, e 109, II, do Código Penal (CP); rejeitou as preliminares de
Lei no 8.112/1990,
ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, com fundamento no
§ 1o, do Código de
art. 330,
Processo Civil 2015 (
; indeferiu a justiça gratuita por ausência de comprovação
CPC/2015)
objetiva da hipossuficiência, referindo o Tema Repetitivo no 1178 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em curso, e manteve o critério de renda líquida inferior a dez salários
mínimos, à luz dos arts. 98 e 99, § 2o, do
(fls. 1732-1735, 1764-1766);
CPC/2015
reconheceu a exigência de dolo específico segundo os arts. 1o, § 1o, § 2o e § 4o, e 11 da
(
, afastou o
por taxatividade do rol e
Lei no 8.429/1992
Lei no 14.230/2021)
art. 11
subsumiu a conduta ao
o, caput (fls. 1735-1739, 1747-1749, 1766-1770, 1779-1781);
art. 9
manteve as penalidades do
I e III, da
com incidência do
art. 12,
Lei no 8.429/1992,
art. 398
do Código Civil de 2002 (CC/2002) e da
(fls. 1737-1749, 1768-1781). Por
Súmula 54/STJ
fim, proferiu dispositivo dando provimento e parcial provimento às apelações, conforme já
consignado (fls. 1750, 1753, 1790-1791).
No iter recursal subsequente, a Vice-Presidência do TRF1, à luz do Tema 1.199
do STF e dos precedentes do STJ (AgInt no
AgInt no
AREsp 2.042.566/DF;
, não admitiu o recurso especial por óbice da
(fls.
AREsp 1.138.726/PB)
Súmula 7/STJ
1821-1823), e os recorrentes, por intermédio do agravo, insistiram na tese de revaloração
jurídica da prova, convocando precedentes que reputam possível a correção da valoração
probatória sem reexame de fatos (fls. 1830-1853).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Cumpre esclarecer que a tese aqui trazida não exige o reexame fático-probatório da
demanda, mas sim, a revaloração jurídica dos fatos incontroversos e a correta interpretação à
norma prevista no
o da
em detrimento da ausência de demonstração
art. 9
Lei 14.230/21,
concreta da vantagem patrimonial indevida e da ausência de dolo na conduta. Os fatos
narrados pelo r. Acórdão guerreado não estão sendo impugnados em sua existência fática, mas
sim, no modo como foram juridicamente interpretados e utilizados para embasar a condenação
em enriquecimento ilícito. No presente caso, o Tribunal de origem presume o enriquecimento
ilícito com base em dados superficiais e depoimentos de testemunhas que, embora mencionem
relações entre os réus, não comprovam de forma direta e objetiva a obtenção de vantagem
patrimonial indevida pelo Recorrente e o dolo na conduta dos Recorrentes. A pretensão
recursal, portanto, limita-se a demonstrar que a interpretação do quadro fático-jurídico ao art. 9
o da LIA foi inadequada, justamente porque, como exige a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior. Assim, trata-se de questão eminentemente de direito, plenamente reconhecível
nesta instância, razão pela qual não incide o óbice da Súmula 07 do STJ.
[...]
A Improbidade Administrativa é uma espécie de moralidade qualificada pelo elemento
da desonestidade, a qual pressupõe conduta intencional, dolosa, a má-fé do agente ímprobo. A
má-fé, caracterizada pelo dolo é que deve ser apenada, não se podendo confundir o ato de
Improbidade Administrativa com a mera atuação do agente em desconformidade com a lei.
Não basta a simples ocorrência de um ato que resulte em prejuízo ao erário ou enriquecimento
ilícito. É indispensável a clara e inequívoca demonstração da vontade do agente público em
lesar a Administração ou dela obter vantagem indevidamente. Tal exigência decorre da própria
natureza sancionatória da legislação, que demanda maior rigor na verificação dos elementos
subjetivos que fundamentam a responsabilidade do agente.
[...]
A violação ao
o da LIA está justamente na ausência da demonstração da obtenção
art. 9
da vantagem dita como indevida, tendo o h. Desembargador se restringido a reconhecer o dolo
específico de forma genérica em sua decisão, sem pormenorizar como teria ocorrido a
obtenção de benefício financeiro pelos Recorrentes, limitando-se a transcrever trechos de
depoimentos testemunhais e referenciar superficialmente documentos constantes nos autos,
sem, contudo, demonstrar de forma concreta e individualizada como tais elementos
comprovariam a alegada obtenção de vantagem indevida pelos Recorrentes. O r. Acórdão
reconheceu a presença de dolo específico para configuração do ato ímprobo do
o da LIA,
art. 9
no entanto, a conduta imputada aos Recorrentes não revela qualquer vantagem patrimonial
indevida, verbis:
[...]
A despeito da menção ao “dolo específico de obtenção de enriquecimento ilícito”, tal
afirmação não se sustenta em elementos objetivos constantes dos autos, mas, com a devida
Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

vênia, em ilações que, embora eventualmente aptas a justificar apuração ou denúncia, não são
suficientes para amparar a aplicação do
o da
o qual exige a demonstração
art. 9
Lei no 8.429/92,
clara e segura da vantagem patrimonial. Dessa forma, o r. acórdão violou diretamente o
o
art. 9
da
na medida em que, à luz de seus próprios fundamentos, não contém os
Lei no 14.230/21,
elementos essenciais para a sua configuração, em especial a vantagem patrimonial indevida.
Não obstante, embora o r. Acórdão declarar a existência do dolo e do enriquecimento ilícito,
não os lastreiam com provas individualizadas e concretas, ele parte de presunções e
construções inferenciais, e isso não basta para a subsunção ao
o da LIA, conforme
art. 9
jurisprudência pacifica do STJ. Apesar de declarar, de forma genérica, que houve "dolo
específico de obtenção de enriquecimento ilícito", Vossa Excelência não aponta concretamente
qual teria sido a vantagem patrimonial auferida pelo recorrente. A simples alegação de dolo
específico, sem que se demonstre o recebimento de valores oriundos de verbas públicas ou o
desvio de recursos em favor dos Recorrentes, são insuficientes para a configuração do tipo do
o. Posto isso, a fundamentação do r. Acórdão, com as devidas vênias, é deficiente ao não
art. 9
indicar de que modo os documentos citados demonstrariam o dolo específico e o
enriquecimento ilícito dos Recorrentes, sendo necessária a demonstração de qual foi a conduta
exata que gerou a vantagem e como essa vantagem patrimonial foi apropriada pelo agente e,
claro, o que o agente teria ganho, como ganhou e o nexo entre o fatos trazidos e o benefício
pessoal de cada um, incorrendo, assim, na violação do
o da LIA por má aplicação da
art. 9
norma.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Conforme relatado, a presente ação de improbidade administrativa visa apurar a
ocorrência de diversos atos ímprobos praticados pelo Diretor-presidente da Fundação Rio
Madeira - RIOMAR e, posteriormente, na condição de reitor da Universidade Federal de
Rondônia - UNIR, com o concurso de particulares, atuaram, substancialmente, na fraude e
simulação de licitações. A sentença reconheceu a prática de condutas que resultaram em
enriquecimento ilícito e atentaram contra os princípios da Administração Pública, conforme o
o, caput e 11, caput, da
A
após a reforma promovida
art. 9
Lei no 8.429/92.
Lei no 8.429/92,
pela
que inseriu o § 1o ao
o, exige a presença do elemento subjetivo
Lei no 14.230/2021,
art. 1
dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 9o, 10 e 11
da Lei. O § 2o do
o da
incluído pela Lei no 1 4 . 2 3 0 / 2 0 2 1 , d e f i n e
art. 1
Lei no 8.429/92,
“ d o l o ” , p a r a f i n s d e i m p r o b i d a d e administrativa, como “a vontade livre e
consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando
a voluntariedade do agente”. Ademais, combinando-se os §§ 1o e 2o do
da
art. 11
conclui-se que a novel legislação passou a exigir comprovação do dolo
Lei no 8.429/92,
específico (“fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou
entidade”) para a configuração de “quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados
nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade
administrativa instituídos por lei”. Já o § 4o do
o da
inserido pela
art. 1
Lei no 8.429/92,
dispõe que “aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei
Lei no 14.230/2021,
Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”. Como resultado da
incidência dos princípios do direito administrativo sancionador no sistema de improbidade
administrativa disciplinado pela
para situações que ainda não foram
Lei no 8.429/92,
definitivamente julgadas, as novas disposições que tenham alterado os tipos legais que
definem condutas ímprobas devem ser aplicadas de imediato, caso beneficiem o réu.
[...]
No caso, a sentença, após embargos de declaração com efeitos infringentes (ID
276034366, pp. 384/389 e ID 333521207), manteve a condenação de José Januário de Oliveira
Amaral, Henrique Amaral de Oliveira, Tecsol Comércio e Construções Ltda, Oscar Martins,
Daniel Delani e Luiz Carlos Perrone, pela prática das condutas tipificadas nos arts. 9o, caput e
11, caput, da Lei no 8.429/92.
[...]
O r e s p o n s á v e l p o r a t o í m p r o b o q u e o b t é m e n r i q u e c i m e n t o i l í
c i t o e a t e n t a c o n t r a o s p r i n c í p i o s administrativos está sujeito às seguintes
sanções, previstas do
da
art. 12,
Lei no 8.429/92:
[...]
A autoria do ato ímprobo imputado aos Requeridos José Januário de Oliveira Amaral,
Oscar Martins Silveira, Luiz Carlos Perrone Negreiros e Tecsol - Comércio e Construções
Ltda., restou comprovada por meio dos seguintes elementos produzidos nos autos:
Organograma da organização criminosa (ID 333521171, p. 97), Relatório de sócios da
empresa Tecsol e Relação de membros da RIOMAR por período (ID 333521172, pp. 75/81),
Termo de depoimentos (ID 333521172, pp. 112/360), Termo de depoimentos (ID 333521172,
pp. 427/428), Ofício informando a transferência de carro da empresa a José Januário (ID
333521172, p. 416) e Pagamentos da RIOMAR à TECSOL (ID 333521172, pp. 308/314).
Quanto aos réus Henrique Amaral de Oliveira e Daniel Delani, apesar de integrarem a
sociedade empresária responsável à época dos fatos, inexistem nos autos provas concretas de
suas participações pessoais no ato ilícito. A mera condição de sócios, por si só, não implica,
inexoravelmente, em participação na prática de ato de improbidade, sendo insuficiente para a
condenação. D e s t a c a m - s e , a i n d a , e x c e r t o s d o s T e r m o s d e Depoimentos
colhidos no curso da investigação que, em consonância com as demais provas constantes dos
autos, evidenciam a prática do ilícito.
[...]
Os fatos revelados pela prova testemunhal destoam da versão apresentada por Luiz
Carlos Perreone Negreiros, ao afirmar que não tinha nenhuma relação com Oscar Martins
Silveira e José Januário Amaral (ID 333521172, pp. 217/218). Neste ponto, o que se extrai dos
depoimentos é que a relação dos acusados Luiz Carlos Perrone Negreiros, Oscar Martins
Silveira e José Januário, ultrapassou a barreira da formalidade para o conluio no cometimento
de ilícitos administrativos.
[...]
A testemunha Omilson Clayton Dias Tavares Júnior, analista de finanças e controle da
Controladoria Geral da União – CGU que participou do procedimento administrativo com a
finalidade de apurar as irregularidades na RIOMAR, aduziu que (ID 333521172, pp. 324/325):
[...]
Além de não existir provas da prestação de serviços executados pela TECSOL, por meio
do processo no 0320/2009 (ID 276034362, p. 233), observa-se que a RIOMAR locou 4
Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

veículos da TECSOL. No entanto, os depoimentos dos verdadeiros proprietários dos
automóveis confirmaram que tais veículos sequer pertenciam à empresa ré (ID 276034362,
pp. 258/261; 427/428), tampouco foram sublocados por ela. Não bastasse isso, consta nos
autos o ofício do Detran no 2222/2012 (ID 333521172, p. 416), informando que um veículo
registrado em nome da empresa foi transferido para José Januário, o que corrobora o controle
empresarial exercido por ele, embora não figurasse no quadro societário. Dessa forma, a soma
das evidências apresentadas nos autos demonstra que os réus agiram subtraindo verbas da
Fundação. Consta, ainda, indício veemente de extravio de arquivos com outras tantas provas
dos atos ímprobos, apontado pelo Analista de Finanças da CGU ouvido durante a instrução
processual. A robustez das provas e alegações apresentadas pelo Ministério Público Federal,
somada à ausência de contraposição efetiva por parte dos Réus, não há como modificar,
extinguir ou impedir a procedência das acusações. Nota-se que os Réus agiram com dolo
específico de obter enriquecimento ilícito. Dessa forma, restou amplamente demonstrado que
José Januário de Oliveira Amaral e Oscar Martins Silveira valendo-se da qualidade de Diretor
e membro da diretoria da RIOMAR, respectivamente, utilizaram, juntamente com Luiz Carlos
Perrone Negreiros, a empresa TECSOL para desviar verbas da Fundação. Por outro lado, não é
possível condená-los com base no
caput, da
art. 11,
Lei no 8.429/92.
[...]
Como se observa, a
modificou a redação do caput do
para
Lei no 14.230/2021
art. 11
inserir a expressão “caracterizada por uma das seguintes condutas”. Portanto, o rol de condutas
do
passou a ser taxativo. Portanto, a conduta praticada pelos Requeridos José Januário
art. 11
de Oliveira Amaral, Oscar Martins Silveira, Luiz Carlos Perrone Negreiros e Tecsol -
Comércio e Construções Ltda., se amolda ao tipo previsto no
o, caput, da
art. 9
(na redação conferida pela
. Por fim, cabe examinar se
Lei no 8.429/1992
Lei no 14.230/2021)
as sanções aplicadas aos Requeridos estão de acordo com as inovações legislativas e as provas
dos autos. In casu, os Apelantes foram condenados nos seguintes termos (ID 333521173, pp.
318/324 e ID 333521207):

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: a04d5652-8df2-4b79-aada-3f13ddf35051

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.014.170 / RO
Número Registro: 2025/0286626-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125632620134014100 125632620134014100
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA AMARAL
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS PERRONE NEGREIROS
AGRAVANTE : TECSOL - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA - RO003593
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54470270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:12
Código de Controle do Documento: efbebabe-3c7e-4b9d-b18e-2048b6035e76

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:12
Código de Controle do Documento: efbebabe-3c7e-4b9d-b18e-2048b6035e76